Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 493 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a informação fornecida pela apelada, em relação à recente inclusão do medicamento Verzenios (Abemaciclibe) no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 465/2021). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Relatora